Tribunal: TJPA
Processo: 0011504-71.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO INDEVIDA. PROCEDÃNCIA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INACOLHIMENTO. 1. Procedida Ã reavaliaÃ§Ã£o da primeira fase da dosimetria e afastadas as circunstÃ¢ncias valoradas de forma indevida pelo julgador singular e, remanescendo desfavorÃ¡veis ao rÃ©u somente o vetor relacionado a personalidade do agente, torna-se, inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao tipo. Todavia, de rigor a reduÃ§Ã£o do quantum aplicado na sentenÃ§a, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. NÃ£o hÃ¡ como reconhecer a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea se o rÃ©u nÃ£o assumiu a traficÃ¢ncia, mas somente a posse do entorpecente para uso prÃ3prio. Precedente do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011504-71.2017.8.14.0024
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO SOUZA DA SILVA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO.
1.

Procedida à reavaliação da primeira fase da dosimetria e afastadas as circunstâncias valoradas de forma indevida pelo julgador singular e, remanescendo desfavoráveis ao réu somente o vetor relacionado a personalidade do agente, torna-se, inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal cominado ao tipo. Todavia, de rigor a redução do quantum aplicado na sentença, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o réu não assumiu a traficância, mas somente a posse do entorpecente para uso próprio. Precedente do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 14ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio e seis de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA DA SILVA,
por intermédio de sua defesa, pretende através do recurso em análise à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a peça acusatória em síntese, que no dia 14/08/2017, por volta da 16h00min., policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que o apelante, estaria transportando drogas, de Itaituba para o município de Caracol. Os policiais, realizaram a abordagem e revista no ônibus que faz a linha Caracol/Itaituba e obtiveram êxito em surpreender o réu portando 19 (dezenove) gramas de crack.

O apelante foi preso e conduzido a delegacia local onde foi autuado em flagrante deleito.

Ofertada e recebida à denúncia e, após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

O apelante por meio de sua defesa técnica recorreu da decisão (fl. 79).

Em suas razões (fls. 80/87) postula, inicialmente pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando, para tanto, ausência de fundamentação idônea dos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao apelante, relacionados a culpabilidade e conduta social.

Pede ainda que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, pois o réu confessou que que a droga lhe pertencia, embora tenha afirmado que era para o consumo próprio.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
se posicionou

pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 88/90).

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
(fl. 95).

A Procuradora de Justiça,
ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER,
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 97/99).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Em relação ao primeiro pedido, isto é, o afastamento dos vetores reputados desfavoráveis ao apelante com o consequente redimensionamento da pena-base. Razão assiste em parte a defesa.

Pois bem, o magistrado singular aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis os vetores relativos à
culpabilidade
e a
conduta social
nos seguintes termos:
Culpabilidade
elevada, conduta do réu revela ousadia - valoração negativa. (...).
Conduta social
, o réu responde a outras ações criminais neste Juízo, indicativo de má conduta social, valoro negativamente.
(...).
(...).
A droga apreendida tem natureza extremamente prejudicial, entretanto, a quantidade apreendida foi reduzida.
FIXO A PENA BASE EM 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA
.
2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos indícios de envolvimento em organizações criminosas/crime organizado/dedicação à prática de outros crimes.
3. Ausentes agravantes ou atenuantes.
4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 5
(CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.

Constata-se que, a motivação dada aos referidos vetores, mostra-se indevida para o incremento da pena base, e merece ser revista, o que farei levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

Em relação
à culpabilidade
, entendo que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, não se mostram idôneos para majorar a pena-base. Assim
, tenho referida circunstância como neutra.

No que tange a
conduta social
, afasto este vetor, posto que os processos anteriores não constituem fundamento idôneo para o incremento da pena-base.

Lado outro, embora o magistrado singular não tenha valorado a
personalidade
, entendo que este vetor pende em desfavor do apelante, considerando que cometeu os delitos em questão quando estava no gozo de liberdade provisória, fator este que não deixa dúvida quanto a sua personalidade voltada à prática criminosa.

Nesse viés, afastados os vetores indevidamente sopesados, todavia, considerando a persistência do vetor relacionado a personalidade, e ainda o entendimento da Súmula 23 deste Tribunal é que estabeleço a sanção inicial em 5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Na segunda fase a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, não há como acolher a postulação.

Destarte, a ser ouvido na fase judicial, o apelante negou a traficância de drogas, admitindo a posse e a propriedade da droga encontrada com ele para uso próprio.

Ocorre que, essa questão, já foi dirimida pelo E. Superior Tribunal de Justiça pelo Súmula nº 630, firmando entendimento de que a incidência da referida atenuante exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
in verbis:
Súmula 630:
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesse mesmo sentido, trago a colação excerto de julgado da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. TERMO DE AUDIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. SÚM. 630/STJ.
(...).
3. O acórdão recorrido é claro ao afirmar que o caso em questão, não se vislumbra a possibilidade de atenuação por confissão espontânea, pois a confissão, aqui, é considerada qualificada, já que o apelante não nega o ilícito a ela imputado, apenas tenta desclassificar a traficância, alegando o uso compartilhado.
4. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula desta Corte, tem-se que ¿a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿. Assim, não há se falar em incidência da referida atenuante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1869552/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 19/5/2020).

Diante do acima explicitado, mantenho a pena intermediária do apelante 5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, cujo patamar torno definitivo, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena do apelante no semiaberto nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e dou parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 06 de junho de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM